Tribunal: TJSP
Processo: 0002572-41.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Estelionato. Artigo 171, caput, CP. No mérito, pleiteia a defesa pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima e testemunhas que apresentaram uníssona e verossímil versão. Laudo pericial que comprova a autoria das cartas. Versão da acusada restou isolada no conjunto probatório – Condenação mantida. Pena corretamente fixada. Devidamente

Ementa:

Estelionato. Artigo 171, caput, CP. No mérito, pleiteia a defesa pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima e testemunhas que apresentaram uníssona e verossímil versão. Laudo pericial que comprova a autoria das cartas. Versão da acusada restou isolada no conjunto probatório – Condenação mantida. Pena corretamente fixada. Devidamente concedida a substituição da pena - Incabível sua alteração - Não cabe à condenada escolher a quantidade ou forma de pena que mais lhe seja conveniente cumprir - eventual impossibilidade de pagamento deve ser apurada na fase de execução. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002572-41.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
JESSICA CAROLINE LIMA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063
Apelante: Jessica Caroline Lima dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barra Bonita
Voto no 27429
Estelionato. Artigo 171, caput, CP. No mérito, pleiteia a
defesa pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório
robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima e
testemunhas que apresentaram uníssona e verossímil
versão. Laudo pericial que comprova a autoria das cartas.
Versão da acusada restou isolada no conjunto probatório
Condenação
mantida.
Pena
corretamente
fixada.
Devidamente concedida a substituição da pena - Incabível
sua alteração - Não cabe à condenada escolher a quantidade
ou forma de pena que mais lhe seja conveniente cumprir -
eventual impossibilidade de pagamento deve ser apurada
na fase de execução. Regime aberto mantido em caso de
descumprimento das condições. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da sentença de fls.
147/154 proferida em 24 de maio de 2019, pela 2a Vara Criminal
da Comarca de Barra Bonita/SP, acrescenta-se que a apelante
JÉSSICA CAROLINE LIMA DOS SANTOS foi condenada à
pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto
e ao pagamento de dezesseis dias-multa, fixados no mínimo legal,
pela prática da conduta descrita no artigo 171, caput, do Código
Penal, sendo a referida pena privativa de liberdade substituída por
restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária no valor
de dez salários mínimos, bem como prestação de serviços à
comunidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
3
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 156/161), no qual
argumenta, em síntese, que as provas juntadas aos autos não são
suficientes para embasar a condenação da ré pelo delito a ela
imputado. Demanda, assim, a absolvição da mesma e,
subsidiariamente, requer a redução da pena de multa imposta.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 175/177), subiram os autos
a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral indeferimento do recurso (fls.
187/193).
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, entre os meses de novembro de 2016 e janeiro de
2017, em locais e horário incertos, porém na cidade de Igaraçu do
Tietê/SP, a ré obteve para si, vantagem patrimonial ilícita no valor
total de catorze mil e seiscentos reais, além de um aparelho celular
no valor de mil e cinquenta e cinco reais e setenta centavos, em
prejuízo da vítima Clotilde da Costa e Silva, induzindo o mesmo
em erro mediante fraude.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
4
Consta da inicial acusatória que a
ré, ciente de que a vítima nutria sentimentos amorosos por sua
amiga Bruna Ferreira Salve, passou a escrever inúmeras cartas ao
ofendido, passando-se pela mesma, fazendo-o acreditar em um
possível relacionamento amoroso e solicitando suposta ajuda
financeira para realizar cursos profissionalizantes, entre outros
itens.
Ainda, em novembro de 2016,
mesmo sabendo ser mentira, a ré fez Clotilde acreditar que Bruna
havia sofrido um acidente de trânsito e pediu para ele ajudá-la a
custear a cirurgia e medicamentos.
Não obstante, a vítima também
adquiriu um aparelho celular no valor de R$ 1.055,70 a pedido da
ré, a qual disse ser para Bruna, porém a denunciada nunca o
entregou.
Porém, desconfiado dos fatos,
Clotilde logrou entrar em contato com Bruna, através do amigo em
comum de nome Guilherme Mazon e descobriu que tudo não
passou de um golpe da denunciada.
Primeiramente, observa-se que a
inicial acusatória, ao contrário do alegado descreveu devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
5
a conduta da ré, tendo a mesma relatado de forma expressa, que ela
obteve vantagem ilícita para si, ao ludibriar o ofendido que
acreditava estar fornecendo ajuda financeira ao objeto de sua
afeição.
Assim, a denúncia não se revela
de qualquer forma viciada, acatando perfeitamente os requisitos
previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, contendo os
elementos essenciais à boa interpretação dos fatos, de modo a
proporcionar a acusada uma ampla defesa.
Vale consignar que a presente
exordial, permitiu o exercício da ampla defesa da ré, de modo que
não enseja a nulidade do processo, se mostrando apta a cumprir
seu papel constitucional em dar ciência a ré dos fatos que contra
ela são imputados, como se observa de simples leitura, mostrando-
se, por isso, acertada a decisão pelo seu recebimento.
Nesse sentido:
"A
petição
inicial
só
deve
ser
indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que
impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional" (STJ.
REsp n. 193.100/RS, DJU de 4.2.2002, p. 345).
“A deficiência da denúncia que não
impede a compreensão da acusação nela formulada não enseja a nulidade do
processo” (STF, in RT 608/445).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
6
De igual forma a r. sentença não
se mostra maculada de qualquer forma, mas está devidamente
fundamentada e, assim, preenche os requisitos legais e apresenta
todos os elementos que formaram a convicção da M.M. Magistrada
a quo, a qual expôs e justificou corretamente os motivos que
levaram ao seu convencimento pela procedência da ação penal,
bem como a dosimetria da pena e a fixação de regime inicial. Não
havendo, assim, qualquer vício a ser reconhecido, nem ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
A decisão atende a todos os
requisitos legais e não contém qualquer falha ou erro capaz de
acarretar em sua nulidade. Pelo contrário, a decisão atacada revela-
se advinda de um trabalho completo e bem desenvolvido, onde a
sentenciante justificou plenamente, a decisão tomada.
Depreende-se
da
leitura
do
decreto condenatório, que a Douta Magistrada sentenciante fez
análise minudente de toda a prova amealhada aos autos,
concluindo pela condenação da ré na forma acima indicada.
É certo ainda que o eventual
inconformismo com o resultado de mérito, o montante de pena
aplicado e o regime inicial fixado, não significa ausência de
fundamento, ou não observância dos ditames legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
7
Destarte,
não
há
qualquer
nulidade a ser declarada no presente processo.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade do crime restou
claramente demonstrada nos autos através do Boletim de
Ocorrência de fls. 05/07, pela documentação devidamente juntada,
pelo Laudo Pericial de fls. 38/40 e pela prova oral colhida nos
autos.
Também é inconteste a autoria do
delito.
A
vítima
Clotilde,
em
seu
depoimento perante a autoridade policial, confirmou o delito
sofrido, relatando que conheceu a ré e com ela firmou amizade,
tendo a mesma, posteriormente, apresentado-lhe Bruna, com quem
o ofendido “saiu” e acabou se apaixonando, eis que, cerca de
quinze dias depois, a ré lhe procurou informando que Bruna teria
sofrido um acidente e quebrado a perna, necessitando de dinheiro
para pagar uma consulta, com que o ofendido concordou. Porém,
depois disso, a ré passou a formular diversas estórias, dizendo
sempre que Bruna precisava de auxílio, valendo-se dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
8
sentimentos que o ofendido nutria pela mesma, sendo que ele
constantemente pedia que a ré promovesse novo encontro entre
eles, o que nunca se concretizou. Por fim, a ré inventou que Bruna
precisaria de mais de três mil reais para uma cirurgia, ao que a
vitima desconfiou e decidiu ir até o hospital para falar com Bruna,
tendo a ré lhe seguido e admitido que tudo não passava de um
“golpe”. Disse que ao final arcou com um prejuízo de cerca de
quinze e mil reais, sendo que entregava dinheiro em espécie para a
ré e, uma vez um celular, que adquiriu pelo suposto aniversário de
Bruna. Esclareceu que as supostas cartas de Bruna lhe eram
entregue pela ré e, quando finalmente conseguiu manter contato
com Bruna, através de outro amigo, a mesma negou a autoria das
mesmas.
Em depoimento prestado, em
juízo, pela testemunha Guilherme, confirmou ter sido procurado
pela vítima em um Domingo, estando o mesmo desesperado, pois
precisava se encontrar com Bruna, assim, organizou o encontro
entre os mesmos e, nesta conversa, Bruna negou ter escrito
qualquer carta ao réu ou recebido valores do mesmo. Vindo a saber
que o ofendido entregava cartas e dinheiro a ré, para que ela os
repassasse à Bruna.
Ainda,
a
testemunha
Bruna,
inquerida em juízo, asseverou que conhecia a ré e, através da
mesma conheceu o ofendido, em oportunidade em que a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
9
precisou ir até ele para pegar a chave de sua edícula, mas depois
disso, não o viu mais. Eis que, posteriormente, foi procurada por
Guilherme, o qual combinou um encontro entre eles, onde o
ofendido lhe mostrou diversas cartas, onde contavam seu nome e
CPF, ao que a depoente esclareceu que não tinha ciência daquelas
correspondências ou de eventuais valores. Acrescentou que, após
os fatos, a ré lhe “bloqueou” nas redes sociais procedendo da
mesma forma com o ofendido. Afirmou, por fim, que nunca teve
relacionamento com a vítima.
Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos, feitos pela vítima e
testemunhas, pois não se observa no presente caso, qualquer
intenção deliberada das mesmas, de prejudicarem a recorrente.
Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria, são
cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima e
testemunhas são de extrema importância para elucidar os fatos e
apontar a autoria. Dessa forma, deve prevalecer sua palavra, sendo
aceitável para embasar a condenação.
Ademais, o Laudo Pericial de fls.
38/40 concluiu de forma cabal que as cartas apresentadas foram
redigidas pela própria ré. O que comprova que a mesma falsificou
esta correspondência, a fim de se aproveitar da vítima, não
havendo qualquer razão para duvidar-se da autenticidade do
mesmo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
10
Ao passo que a ré, em seu
interrogatório judicial, negou a prática do delito, afirmando que o
ofendido teria lhe pedido que ela “encontrasse alguém” para ele,
assim, através de Guilherme chegou em Bruna, a qual era garota de
programa e passou a se relacionar com o ofendido, morando na
edícula do mesmo. Afirma que não recebeu nenhum dinheiro ou
celular da vítima, bem como refutou a autoria das cartas.
Porém, tal relato não convence,
pois, não foi devidamente comprovado e restou completamente
dissociado dos insuspeitos e condizentes depoimentos da vítima e
demais testemunhas conforme descrito acima, bem como dos
demais elementos de convicção coligidos.
Verifica-se, portanto, que a ora
acusada não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-la da condenação.
Resta claro nos autos que a vítima
entregou bens e valores à ré, para que a mesmas os repassasse ao
seu objeto de afeto, a testemunha Bruna, que estaria passando por
dificuldades financeiras, como quis fazer crer a ré.
Assim,
restou
devidamente
comprovado o dolo com que agiu a ré, sendo certo que, a mesma,
sabendo dos sentimentos nutridos pelo ofendido, se fez passar pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
11
pessoa de Bruna, escrevendo-lhe cartas solicitando valores, bem
como relatou por diversas vezes ao ofendido estórias sobre
supostos problemas de saúdo enfrentados por Bruna, solicitando
que o ofendido contribuísse financeiramente para auxiliar a
mesma.
No mais, diante das considerações
feitas acima, verifica-se que a conduta praticada pela ré subsume-
se perfeitamente ao delito tipificado no art. 171, caput, do Código
Penal, pois, o elemento subjetivo do tipo penal irrogado à apelante
restou sobejamente caracterizado por sua ação deliberada de
ludibriar o ofendido, tendo plena consciência, portanto, do prejuízo
que causaria à vítima, o que, de fato, acabou por se concretizar.
Tal conduta, sem dúvida, equivale
à prática de estelionato.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa não procedem as
teses defensivas, revelando-se não só correta, como necessária, a
condenação da recorrente pelo delito, pois encontra-se baseada nos
insuspeitos relatos colhidos em juízo.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório
era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
12
autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de
forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo
da persecutio criminis.
Com relação à fixação da pena
privativa de liberdade, a mesma foi estabelecida dentro dos limites
legais e se encontra devidamente motivada, individualizada e
adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
A pena-base aplicada à ré foi
estabelecida corretamente em seu patamar mínimo legal.
Na
sequência,
foi
bem
reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, uma vez que a
ré praticou a conduta criminosa por cerca de oito vezes, causando
relevante prejuízo econômico para o ofendido. Assim, aplicada
apenas a pena de um delito elevada em 2/3.
Totalizando, assim, um ano e oito
meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, pena esta
que se tornou definitiva ante a ausência de outras causas
modificadoras e, portanto, não comporta qualquer reparo.
Na sequência, foi concedido à ré o
benefício da substituição de pena, nos conformes do artigo 44, e
seguintes do Código Penal, restando estabelecida as penas
restritivas de direitos de serviço à comunidade e prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
13
pecuniária no valor de dez salários mínimos.
No tocante ao pedido formulado
pela defesa de alteração da pena pecuniária estabelecida, é certo
que a pena traz um ônus ao condenado, em decorrência da prática
delitiva, cabendo a apelante suportá-lo, não podendo se esquivar
da aplicação da lei penal por razões de sua própria conveniência.
Não cabe aos condenados escolher a quantidade ou forma de pena
que mais lhes seja conveniente cumprir.
Infere-se, pois, que, no momento
de fixação da pena, o Juiz deve optar dentre as diversas opções
disponibilizadas pelo legislador levando em consideração dados de
ordem subjetiva e objetiva indicados na lei vigente, e não
simplesmente critérios de “preferência pessoal” do sentenciado.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. CONDENAÇÃO À PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECONVERSÃO A PEDIDO DO CONDENADO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O art. 33, § 2o, alínea c, do Código
Penal, dito violado, apenas estabelece que o condenado não reincidente,
condenado à pena igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o início, cumpri-la
em regime aberto. Referido dispositivo legal não traça qualquer direito
subjetivo do condenado quanto à escolha entre a sanção alternativa e a pena
privativa de liberdade, que é a tese sustentada no recurso. 2. A reconversão
da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena
privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais
(descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
14
cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher
ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que
lhe parece mais cômoda ou conveniente. 3. Recurso especial desprovido.
[Trecho do acórdão: “A escolha da pena e do regime prisional, bem como do
preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal insere-se no campo
da discricionariedade vinculada do magistrado. ( ) Ao se deparar com
situação que, em tese, comporta a substituição da pena, o magistrado deve
assim proceder. E assim foi feito no caso concreto, não cabendo ao
condenado escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a condenação
que lhe foi imposta, pleiteando aquela que lhe parecer mais cômoda ou
conveniente.”] (REsp 1524484/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
Anotando-se,
ainda,
que
a
eventual impossibilidade de pagamento deve ser apurada na fase
de execução do julgamento, mais adequado para se aferir a real
situação financeira da condenada.
Arrematando-se,
mantenho
o
regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade da ré, em caso de descumprimento da sanção
substitutiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002572-41.2017.8.26.0063 -Voto no
15
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por
seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR